Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-10.2010.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002419-10.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AIRTON DA SILVA MATOS - ME - CNPJ: 05.365.048/0001-17 (APELADO), AIRTON DA SILVA MATOS - CPF: 810.077.871-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

AIRTON DA SILVA MATOS – ME

AIRTON DA SILVA MATOS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

AIRTON DA SILVA MATOS – ME

AIRTON DA SILVA MATOS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara /MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0002419-10.2010.8.11.0018 (Código 38395)
movida contra
AIRTON DA SILVA MATOS – ME e AIRTON DA SILVA MATOS
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta o apelante a violação ao §1º do art. 485, III do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

AIRTON DA SILVA MATOS – ME

AIRTON DA SILVA MATOS

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, no dia
27/08/2010
, a Ação de Execução Fiscal nº 0002419-10.2010.8.11.0018 (Código 38395) em desfavor de
AIRTON DA SILVA MATOS – ME e AIRTON DA SILVA MATOS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS) inscrito na
CDA nº 2010/5477,

cujo valor alcançava a importância de R$ 13.378,38 (treze mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, no dia 15/09/2010, o Juízo
a quo
determinou a citação do devedor, que restou infrutífera, na qual os autos foram impulsionados para intimar a Fazenda Pública para se manifestar, conforme certidão de 09/01/2011.

Em 07/04/2011, a Fazenda Pública informou novo endereço pleiteando a citação pessoal da empresa e do sócio, por

carta com aviso de recebimento. Entretanto, novamente foi devolvida sem cumprimento, e os autos foram impulsionados para a Fazenda Pública se manifestar em 03/08/2011.

Em 10/09/2012, a Fazenda Pública novamente informou novo endereço e manifestou requerendo a citação da empresa e de seu sócio/proprietário, sendo devolvida a carta de citação sem cumprimento.

Em 28/08/2013, a Fazenda Exequente requereu a citação da empresa e de seu sócio/proprietário via mandado no endereço constante na CDA, porém infrutífera a tentativa. O pedido foi reiterado em 09/12/2017 para que fosse realizada a citação por oficial de justiça, e novamente o mandado foi devolvido sem cumprimento porque não foi localizado o endereço dos executados.

Foi encaminhado os autos para a Fazenda Pública se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, porém os autos foram devolvidos sem manifestação, conforme certidão datada de 23/08/2018.

Em 04/10/2018, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de abandono da causa.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021